Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 CPP. IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da sentença que rejeitou a queixa, por irregularidade no instrumento do mandato, e extinguiu a punibilidade da querelada nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal. Em suas razões, defende a regularidade da procuração, e explica sobre a desnecessidade da descrição pormenorizada do fato criminoso na procuração ou a menção do artigo de lei, para preencher os requisitos do art. 44 do CPP, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Requer a reforma da sentença para que o feito tenha regular processamento. Contrarrazões apresentadas (ID 51151211). Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do apelo (ID 51758725).
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. No caso dos autos, a interpelação penal foi proposta em 14/10/2021, e pediu explicações, de forma cautelar, para preparação de futura ação penal, atribuindo à querelada a prática dos crimes contra sua honra, imagem e integridade. Ofertou queixa-crime (ID 51151058), atribuindo à querelada a prática dos delitos descritos nos artigos 139 e 140, do Código Penal. Por ocasião da prolação da sentença, o magistrado disse que “a procuração está eivada de vício, pois faz apenas menção ao nomen iuris do crime e sequer indica a data e o local em que teria ocorrido o fato.” Ressaltou sobre a impossibilidade de sanar quaisquer vícios, por verificar-se a decadência e extinguiu a punibilidade da querelada.
4. Após a leitura dos autos, conclui-se que os requisitos para a procuração que concede poderes para ajuizar queixa-crime constam no art. 44 do Código de Processo Penal e devem ser cumpridos. Em caso de irregularidade, é possível saná-la antes do prazo decadencial de 6 (seis) meses, e, consonância com o artigo 38 do CPP.
5. Conforme explicitado pelo Ministério Público: “tratando-se de queixa-crime, necessária procuração com poderes especiais, na qual deve constar a descrição sucinta do fato criminoso, uma vez que a finalidade do art. 44 do CPP é a fixação de responsabilidade penal por denunciação caluniosa no exercício do direito personalíssimo de queixa.” No caso em análise, a procuração indica apenas o nome da querelada e o crime supostamente praticado, sem individualizar o ato criminoso, conforme jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Inq 1.197/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Inq 1.238/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Inq 1.418/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Inq 1.610/MT, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Inq 1.875/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
6.Em tais casos, transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) meses opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido, com a declaração da extinção da punibilidade do agente, ante a impossibilidade de correção de qualquer vício ou defeito na queixa-crime. Nesse sentido, tem decidido as turmas recursais: “Transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) meses, previsto na lei (art. 38 do CPP), opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido, ou de seu representante legal, e deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente, não sendo possível a correção de qualquer defeito ou vício da queixa-crime.” (Apelação Criminal 0703768-19.2022.8.07.0011. Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO. Acórdão 1698288).
7. Nesse contexto, ausentes os requisitos para propositura da queixa-crime, mantém-se a sentença a quo.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos a partir dessa data, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, de acordo com o §5o do art. 82 da Lei 9.099/95.